Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-87.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARCELO MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 014.082.471-51 (RECORRIDO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LINHA ANTIGA NO NOVO ENDEREÇO. CIDADE DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA POR INVIABILIDADE TÉCNICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM R$ 6.000,00. DANOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
MARCELO MARQUES DA SILVEIRA,
alega ter contratado os serviços de telefonia e internet da recorrente, quando residia na cidade de Cuiabá, em razão da promessa de transferência posterior, ante sua futura posse em concurso público na cidade de Poconé.

2.

Contudo, afirma que após mudança, a reclamada não realizou a instalação dos serviços lhe causando danos.

3.

Proferida sentença de parcial procedência, condenando a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.

4.

Autor afirma propagando enganosa, contudo, não faz provas da alegação de que a recorrente havia lhe prometido os mesmos serviços em endereço (cidade), diversa.

5.

Se no endereço para o qual foi solicitada a instalação de terminal telefônico há inviabilidade técnica para a instalação do serviço, não há como obrigar a empresa de telefonia disponibilizá-lo ao consumidor.

6.

No caso, restou comprovado que a empresa Reclamada prestou a informação de que não haveria porta na caixa de transmissão que viabilizaria a prestação do serviço.

7.

A simples ausência de instalação de linha telefônica, ante a impossibilidade técnica, por si só não enseja a lesão de cunho extrapatrimonial, não havendo provas dos danos alegados.

8.

Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
MARCELO MARQUES DA SILVEIRA,
alega ter contratado os serviços de telefonia e internet da recorrente, quando residia na cidade de Cuiabá, em razão da promessa de transferência posterior, ante sua futura posse em concurso público na cidade de Poconé. Contudo, afirma que após mudança, a reclamada não realizou a instalação dos serviços, lhe causando danos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.

Inconformado, a Reclamada apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020